Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720958-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o réu, Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda., para se manifestar acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID no 56667122, especialmente quanto à tempestividade do recurso de apelação de ID no 56667090, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator